Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-73.2024.8.11.0094
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-73.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI - CNPJ: 30.966.305/0001-13 (EMBARGANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA - CPF: 610.593.953-12 (EMBARGANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI - CNPJ: 30.966.305/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. contratação eletrônica de financiamento de veículo. alegação de omissão. pretensão de rediscussão do mérito. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira para reformar sentença de procedência e julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a validade da contratação eletrônica de financiamento de veículo, com base em provas documentais, como biometria facial e geolocalização, bem como no comportamento contraditório do consumidor, que renegociou a dívida e efetuou pagamentos parciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de produção de prova testemunhal e pericial; (ii) a suposta ausência de tradição do veículo e a origem dos pagamentos realizados; e (iii) os efeitos da revelia da corré revendedora e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou de forma expressa as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a validade da contratação eletrônica diante da robusta prova documental apresentada pela instituição financeira.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada porque os elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

5. O acórdão também esclareceu que a eventual ausência de tradição do veículo ou irregularidades na relação comercial com a revendedora não contaminam o contrato de financiamento, que possui autonomia em relação ao negócio de compra e venda.

6. A revelia da corré não produz efeitos automáticos em razão da pluralidade de réus e da apresentação de contestação pela instituição financeira, nos termos do art. 345, inc. I, do CPC.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia. 2. Não há omissão quando o órgão julgador fundamenta a validade de contratação eletrônica com base em prova documental robusta e no comportamento contraditório do consumidor, afastando alegações de fraude e cerceamento de defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 345, inc. I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no AI nº 000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela instituição financeira para reformar a sentença de procedência e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação eletrônica de financiamento de veículo, com base na prova documental (biometria facial, geolocalização) e no comportamento contraditório do consumidor (venire contra factum proprium), que renegociou a dívida e efetuou pagamentos parciais (cf. Id. nº 346613351).

Em suas razões recursais, alega a embargante a existência de omissão no julgado.

Sustenta, em síntese, que não houve enfrentamento adequado de questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, afirmando ser imprescindível a produção de prova testemunhal e pericial.

Aduz, ainda, a ausência de tradição do veículo objeto da demanda, o qual permaneceria registrado em nome de terceiro, bem como questiona a origem dos pagamentos realizados e a autoria da renegociação contratual, sugerindo possível atuação de terceiros fraudadores.

Argumenta, por fim, acerca da revelia da revendedora e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do STJ.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja anulado o acórdão embargado e determinado o retorno dos autos à fase instrutória, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados (cf. Id. nº 349796359).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 351898891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração em que a parte alega omissão quanto à análise de provas e teses defensivas (cerceamento de defesa, tradição do bem, autoria dos pagamentos e revelia da corré), buscando a modificação do julgado e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de dilação probatória (prova testemunhal e pericial), bem como ao desconsiderar a ausência de tradição do veículo e a revelia da revendedora.

Todavia, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas. O acórdão fundamentou a validade da contratação na existência de provas documentais robustas (contratação eletrônica com biometria facial) e, sobretudo, no comportamento do próprio consumidor, que renegociou a dívida e efetuou o pagamento de parcelas, atraindo a aplicação da teoria do venire contra factum proprium, nos seguintes termos “conforme se extrai dos autos em análise, a instituição financeira apelante apresentou não apenas a Cédula de Crédito Bancário (CCB) com os dados pessoais do apelado, mas também as evidências do processo de contratação eletrônica (cf. Id. nº 341397872). Este procedimento, como demonstrado, envolveu múltiplos fatores de autenticação, como o aceite dos termos a partir de um dispositivo móvel com registro de geolocalização e endereço de IP, e a validação por biometria facial (
selfie
). Estas tecnologias, quando aplicadas corretamente, conferem um grau significativo de segurança e autenticidade à manifestação de vontade, tornando mais difícil a ocorrência de fraudes por simples homonímia ou uso de documentos falsificados.”.

Ademais, o v. acórdão assim destacou “assim, a tese aventada na sentença, de que o próprio fraudador poderia ter realizado os pagamentos para manter uma aparência de normalidade, embora engenhosa, carece de verossimilhança e não encontra qualquer suporte probatório nos autos. Seria um comportamento atípico e ilógico que um estelionatário, após obter o proveito da fraude, continuasse a despender recursos para pagar parcelas de um financiamento em nome da vítima. Esta hipótese, por ser extraordinária, demandaria um mínimo de prova, cujo ônus recairia sobre quem a alega, o que não ocorreu”.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e necessidade de outras provas, o julgado concluiu pela suficiência dos elementos constantes nos autos para a formação do convencimento, tornando despicienda a produção de prova testemunhal ou pericial diante da prova documental e lógica apresentada.

No que tange à suposta ausência de tradição e registro do veículo em nome de terceiro, o acórdão foi claro ao assentar a autonomia do contrato de mútuo em relação à compra e venda, bem como a ausência de responsabilidade da instituição financeira por eventuais desacertos comerciais ou fraudes na venda, quando atua apenas como agente financiador, sem vinculação com a revendedora.

Da mesma forma, a questão da revelia da revendedora foi abordada, tendo o colegiado aplicado a regra do art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo a qual a revelia não produz efeitos se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, como ocorreu no caso com a defesa apresentada pelo banco.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026